Tribunal: TJPA
Processo: 0806936-70.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806936-70.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: THYAGO DE SOUSA LISBOA

AUTORIDADE: 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
Habeas corpus
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR.
Débito alimentar.
INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL E PATRIMONIAL.

FATO
:
Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido liminar visando revogar a decisão singular que adotou na Ação de Execução de Alimentos o rito da prisão e da expropriação/penhora, alegando o impetrante ser ilegal a medida e requerendo que seja
declarada a ilegalidade da adoção do rito da prisão civil.

Alega ainda a existência

de

ameaça real e iminente de decretação da prisão do paciente, que tem fundado receio de vir a sofrer constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE.
Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na adoção de variadas técnicas executivas em uma mesma ação de alimentos uma vez que as disponibilizou o legislador em prol da efetividade da tutela de tal direito fundamental, nos termos do CPC/2015, não sendo possível se analisar o cabimento ou não das medidas adotadas pelo magistrado singular uma vez que tal proceder demandaria profunda imersão na ação principal, com

ampla análise dos elementos de convicção e, como cediço,
a via estreita do
Habeas Corpus
não é o meio adequado para impugnar a decisão emanada pelo juiz singular.

Decisão singular

que não restringe diretamente a liberdade física do paciente, mas se restringe a questões de execução que demandam exame mais aprofundado dos fatos e da prova.

Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não

conhecimento

da ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmº Sr Des Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de
maio
de 2025.

Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
, com pedido liminar. impetrado em favor de
THYAGO DE SOUSA LISBOA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém.

Alega o impetrante, em síntese,

que a autoridade coatora determinou a prisão civil do paciente em caso de não pagamento do débito alimentar, que tramita pelo rito da expropriação – autos nº. 0823896-08.2024.8.14.0301.

Que o paciente responde à Ação de Execução de Alimentos promovida por sua filha, autos do processo nº 0823896-08.2024.8.14.0301, que tramita junto a 4ª Vara de Família de Belém/PA, referente a valores pretéritos, fixados em decisão interlocutória proferida em processo de ação de alimentos, compreendendo período superior aos três meses anteriores à propositura da execução e que por força do art. 528, do CPC, a execução deve seguir o rito da expropriação, tendo a autoridade coatora proferido decisão fixando o rito da penhora como o adequado ao caso, mas que em ato posterior e injustificável, afirma, proferiu despacho no qual modificou o próprio entendimento e admitiu o processamento do feito sob o rito da prisão civil, existindo ameaça real e iminente de decretação da prisão do paciente, que está com fundado receio de vir a sofrer constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção em razão da ameaça de decretação de prisão civil com base em débito incompatível com o rito adotado.

Afirma que o paciente jamais deixou de cumprir decisão judicial e não se opôs à cobrança do débito, que vem sendo discutido no curso da ação, mas que a indevida inclusão do rito da prisão na execução – que não comporta tal medida -, se mostra como ilegal.

Requereu a concessão de liminar para suspensão dos efeitos do despacho que autorizou a adoção do rito da prisão, impedindo a prática de qualquer ato constritivo à liberdade do paciente até o julgamento definitivo do
writ,
bem como a concessão definitiva da ordem para declarar a ilegalidade da adoção do rito da prisão civil, determinando que a execução prossiga exclusivamente pelo rito da penhora, como inicialmente decidido pelo juízo de origem.

Recebidos os autos após redistribuição, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 26087101, sendo estas acostadas em ID 26136864/65, após o que foi proferida decisão denegando o pedido liminar, ID 26154105.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
não

conhecimento
do
mandamus
.

É o sucinto relatório.

VOTO

Após análise dos autos, verifico o caso de não conhecimento da impetração.

Em suas informações, a autoridade apontada como coatora relatou que não houve decretação de prisão do paciente e que, ao contrário do que alegado, a decisão proferida se deu em consonância com o ordenamento jurídico e com o parecer ministerial, especificando as verbas executadas pelo rito da penhora e aquelas cujo rito seguiria o da prisão civil, sendo devidamente intimado o paciente para que efetuasse o pagamento, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, nos termos do art. 528, do CPC, sendo este o último ato praticado nos autos até aquele momento.

No que concerne à adoção de ambos os ritos na mesma ação de alimentos, com cumulação de técnicas executivas – coerção pessoal e patrimonial, tal proceder não se afigura como contrário ao ordenamento jurídico pátrio, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE TÉCNICAS EXECUTIVAS: COERÇÃO PESSOAL (PRISÃO) E COERÇÃO PATRIMONIAL (PENHORA). POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO HAJA PREJUÍZO AO DEVEDOR NEM OCORRA NENHUM TUMULTO PROCESSUAL IN CONCRETO. 1. Diante da flexibilidade normativa adotada pelo CPC/2015 e do tratamento multifacetado e privilegiado dos alimentos, disponibilizou o legislador diversas medidas executivas em prol da efetividade da tutela desse direito fundamental. 2 . Cabe ao credor, em sua execução, optar pelo rito que melhor atenda à sua pretensão. A escolha de um ou de outro rito é opção que o sistema lhe confere numa densificação do princípio dispositivo e do princípio da disponibilidade, os quais regem a execução civil. 3. É cabível a cumulação das técnicas executivas da coerção pessoal (prisão) e da coerção patrimonial (penhora) no âmbito do mesmo processo executivo de alimentos, desde que não haja prejuízo ao devedor (a ser devidamente comprovado) nem ocorra nenhum tumulto processual no caso em concreto (a ser avaliado pelo magistrado) . 4. Traz-se, assim, adequação e efetividade à tutela jurisdicional, tendo sempre como norte a dignidade da pessoa do credor necessitado. No entanto, é recomendável que o credor especifique, em tópico próprio, a sua pretensão ritual em relação aos pedidos, devendo o mandado de citação/intimação prever as diferentes consequências de acordo com as diferentes prestações. A defesa do requerido, por sua vez, poderá ser ofertada em tópicos ou separadamente, com a justificação em relação às prestações atuais e com a impugnação ou os embargos a serem opostos às prestações pretéritas . 5. Na hipótese, o credor de alimentos estabeleceu expressamente a sua "escolha" acerca da cumulação de meios executivos, tendo delimitado de forma adequada os seus requerimentos. Por conseguinte, em princípio, é possível o processamento em conjunto dos requerimentos de prisão e de expropriação, devendo os respectivos mandados citatórios/intimatórios se adequar a cada pleito executório. 6 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1930593 MG 2021/0096607-4, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Quanto a alegação de ilegalidade da medida, tenho que a via estreita do
Habeas Corpus
não é o meio adequado para impugnar a decisão emanada pelo juiz singular uma vez que esta não restringe diretamente a liberdade física, mas se refere a questões de execução que demandam exame mais aprofundado dos fatos e da prova.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

Ementa: Execução penal - Impetração visando à desconstituição da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave e determinou a perda dos dias remidos - Inadequação da via eleita
- Remédio constitucional que não serve para a reanálise de provas produzidas em sindicância ou para substituir o recurso próprio - Impossibilidade de conhecimento do writ
- Ordem indeferida liminarmente. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2090306-44.2024.8 .26.0000 Araçatuba, Relator.: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 12/04/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/04/2024)

Destaco que o cabimento de
habeas corpus
se dá quando o paciente está sofrendo ou na iminência de sofrer coação ilegal por autoridade. Ressalte-se que no caso de
habeas corpus preventivo
, a ameaça de perigo iminente deve ser real e concreta, não se autorizando o uso desta ação mandamental apenas por temor baseado em meras conjecturas, como no caso dos autos, em que inexiste ato coator determinando a prisão temporária ou preventiva do paciente.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, EMBASADA EM FATOS CONCRETOS, DE CONSTRANGIMENTO ATUAL OU IMINENTE AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus preventivo tem cabimento quando, de fato, houver ameaça à liberdade de locomoção, ou seja, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente. E tal receio haverá de resultar de ato concreto, de ameaça iminente de prisão. No caso dos autos, os impetrantes-pacientes, ora agravantes, não demonstraram, com base em fatos concretos, que eles estão, de fato, na iminência de sofrer qualquer coação indevida à sua liberdade. Dessa forma, não tendo sido demonstrado, com fatos concretos, nenhum constrangimento atual ou iminente ao direito de locomoção dos pacientes, não se pode conhecer da impetração.
2. É certo que "não cabe ação de habeas corpus contra o chamado, por alguns, 'ato de hipótese'. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser evitado ou sanado pelo presente habeas corpus, o qual se mostra manifestamente incabível" (HC 82.319/SP, 5.ª Turma, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 12/9/2007). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 617836 SC 2020/0263464-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/11/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (GRIFEI).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. VAGO TEMOR. O vago temor, desacompanhado de provas de um perigo eminente quanto à locomoção, não é matéria de writ. Habeas corpus não conhecido.
STJ - HC 8766 RJ – Rel. Des. Felix Fisher – 5ª Turma – Julgado em 17/08/2019. (GRIFEI).

Assim, não tendo restado configurado perigo atual ou iminente de restrição à liberdade do paciente, bem como por não haver qualquer ilegalidade na cumulação de técnicas executivas na ação de execução de alimentos, não há como ser conhecida a presente impetração diante da ausência do interesse de agir.

Nessa ordem de ideias,
não conheço
da impetração, julgando extinta a presente ação de
Habeas Corpus Preventivo
.

É como decido.

Belém/PA, 05 de maio de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/05/2025